Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719127-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY VILLAS BOAS CARVALHO AGRAVADO: AIRTON SANTOS MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHIRLEY VILLAS BOAS CARVALHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710871-15.2019.8.07.0001, proposto contra AIRTON SANTOS MATOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125005542 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravado, para fins de satisfação da obrigação pecuniária objeto da demanda. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que o agravado é servidor público, com renda superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que a penhora parcial sobre suas verbas salariais não teria o condão de colocar em risco a manutenção da sua dignidade e de sua família. Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal auferida pelo agravado. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 36259825 e 36259826. É o relatório. Decido No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado. Tratando-se, portanto, de um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, a agravante carece de interesse processual quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Saliente-se que não há como extrair, da pretensão deduzida no agravo de instrumento, a intenção de obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que a agravante postulou apenas o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a manifesta falta de interesse recursal. Em relação às demais matérias suscitadas, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os requisitos legais. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 às 14:32:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora